Tribunal: TJMT
Processo: 1019430-77.2021.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019430-77.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S.A. - CNPJ: 47.383.971/0001-21 (APELANTE), JADE THOMAZ VELOSO - CPF: 369.264.728-07 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO DIAS - CPF: 268.525.248-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), VITALE, BICALHO E DIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 27.977.626/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S.A. - CNPJ: 47.383.971/0001-21 (APELADO), RODRIGO ANTONIO DIAS - CPF: 268.525.248-76 (ADVOGADO), VITALE, BICALHO E DIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 27.977.626/0001-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

–
EXECUÇÃO FISCAL
–

CANCELAMENTO DA CDA APÓS OPOSIÇÃO DA
EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE

–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS
–

FIXAÇÃO
POR EQUIDADE

–
IMPOSSIBILIDADE

–
NECESSIDADE DE FIXAR OS HONORÁRIOS DE ACORDO COM OS PERCENTUAIS ESTIPULADOS PELO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC –
RECONHECIMENTO DO PEDIDO

DA PARTE EXEQUENTE
–
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE

– POSSIBILIDADE
–
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL –
AMBOS
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, quando, acolhida a exceção de
pré
-executividade e extinta a execução fiscal
.

2.
Aplicação do art. 85, § 3º do
CPC,
com fixação em percentuais do escalonamento para cada faixa, nos termos do art. 85, § 3º, I, II e III e § 5º, do CPC. Entendimento consolidado pelo e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, Tema 1.076).

3
.
Permite-se a redução, pela metade, da condenação em custas sucumbenciais, com embasamento no art. 90, §4º, do CPC, se ocorrer o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, ainda que tal fato ocorra após apresentação da exceção de
pré
-executividade
.

4
.
Considerando o desprovimento do primeiro apelo, impõe-se a majoração dos honorários, em desfavor do primeiro apelante, consoante disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil
.

5.
Recurso
s

des
provido
s
,
sentença mantida
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara,

Trata-se de

execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso contra
Planova
Planejamento e Construções S
.
A
.
Apresentada exceção de
pré
executividade
alegando a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
- ICMS por estimativa
.

Com a apresentação da exceção de
pré
executividade, o Estado de Mato Grosso requereu a extinção dos autos
, baseando-se no art. 26 da LEF.

A sentença do Juízo
a quo
(ID. 203172167) foi nos seguintes termos:

(...)

O ordenamento processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de interposição de exceção de
pré
-executividade, malgrado esta certeza, tanto a doutrina quanto a jurisprudência
tem
admitido este expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo.

Não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, podem os executados abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução.

Assim, a exceção de
pré
-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, não é necessária a dilação probatória. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que possa ser conhecida de ofício pelo Juízo da execução. Portanto seria pertinente a análise das alegações do excipiente.

Inclusive, verifico que fora informado pela parte exequente que a Certidão de Dívida ativa foi cancelada em sua íntegra pelo
excepto
. Assim é fato que a exceção de executividade merece prosperar nesse sentido, eis que houve o reconhecimento do pedido por parte do exequente.

Extinta a execução fiscal em razão do cancelamento da CDA, a princípio, não caberia a condenação em honorários. Todavia, o entendimento da jurisprudência é firme no sentido de que, em casos de extinção da Execução Fiscal por cancelamento da CDA pela parte exequente, há necessidade de se verificar quem deu causa ao ajuizamento da ação para fixação das verbas sucumbenciais.

O fisco estadual pleiteou pela não condenação em honorários com base no art. 26 da Lei de Execução Fiscal. Referido artigo contempla as situações nas quais, na ação de execução, não se instaurou a contenciosidade, o que não é a hipótese
do autos
, já que o executado necessitou contratar advogado a fim de impugnar a execução, por meio de objeção de
pré
-executividade, o que constitui circunstância que garante a cobrança de honorários advocatícios em face da Fazenda Pública.

Princípio da causalidade que se aplica ao caso, independentemente de a Fazenda Pública ter desistido da execução da dívida antes de ser proferida decisão em sede de objeção de
pré
-executividade, vez que o trabalho do advogado foi realizado e deve ser remunerado, razão pela qual, condeno o exequente em honorários advocatícios em 05% sobre o proveito econômico obtido pelo executado, os quais reduzo pela metade, nos termos do art. 85, §3º, III c/c art. 90, §4º do CPC.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Sem custas.”

No entanto,
o Excipiente interpôs Embargos de Declaração contra a r. sentença
para que fosse aplicada a regra do escalonamento, conforme preconiza o art. 85, §5° do CPC. Assim, o Magistrado
a quo
julgou os embargos da seguinte maneira (ID 203172184):

“(...)

Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos consta, julgo PROCEDENTES os Embargos de Declaração interpostos na presente demanda.

Sendo assim, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, ou seja, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85 § 5º, do CPC, as quais reduzo pela metade, com fulcro no princípio da causalidade (art. 90, § 4º do CPC).”

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso (1° Apelante)
interpôs Recurso de Apelação (ID 203172195) na qual
alega
,

em síntese, que a
fixação dos honorários advocatícios deve se dar na forma equitativa
, obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Contrarrazões em ID 203172663, na qual a 1ª Apelada
argumenta
, em síntese,
que a fixação de honorários na forma equitativa se dá apenas
nos casos o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou então quando o valor da causa for muito baixo. Portanto, pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação, bem como pela majoração dos
honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Consta ainda em ID 203172199, interposição de Recurso de Apelação
por Vitale, Bicalho e Dias Sociedade de Advogados
(representante processual da Excipiente)
- 2ª Apelante
,
alegando
que
deve
ser
afastado o redutor previsto no art. 90, §4º do CPC
.

Em ID 203172682, o 2° Apelado (Estado de Mato Grosso) apenas limitou-se em apresentar uma petição remissiva, reiterando o que fora expresso em Apelação
.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço dos recursos, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Analisando a 1ª Apelação, i
nsurge-se o
Estado de Mato Grosso
contra o arbitramento de honorários advocatícios em seu desfavor na
sentença
recorrida, a qual
extinguiu, em relação ao mesmo, a execução fiscal.

Sobre o assunto, sabe-se que o
art. 26, da Lei de Execução Fiscal, dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não é a situação dos autos, uma vez que a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade.

Nesse sentido, é a Súmula n.º 153, do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“Súmula nº 153, do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que,
sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. 3. Com efeito, o STJ, a partir do
EREsp
80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que
é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo.
4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017,
DJe
20/04/2017) [
g.n
].

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4º) – CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de
pré
-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários. Cabível a aplicação do art. 90, §4º do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública
. In
casu
, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de
Pré
-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa (N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022,
Publicado
no DJE 18/10/2022) [
g.n
]

Assim, conforme mencionado anteriormente, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, aquele que deu causa ao litígio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Nesse sentindo,

vale destacar que a condenação em honorários advocatícios decorre de imposição legal, segundo critérios dispostos no art. 85, §§ 2º
,
3º
, 4° e 5°
, do CPC/15, em sendo vencida a Fazenda Pública.

Assim, considerando que o valor at
ualizado da dívida é de
R$
8.124.829,37
(
oito milhões, cento e vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e nove reais e trinta e sete

centavos), corresponde
nte à CDA atualizada no momento do cancelamento (ID 203172157)
, o arbitramento da verba no percentual mínimo de cada faixa fixada nos incisos do §3º, do CPC, não se revela inadequado, não justificando alteração mediante apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC/15).

Com efeito, descabida a pretensão do
1° A
pelante no sentido de se conferir interpretação ampliativa das estritas hipóteses estabelecidas no § 8º do artigo 85, da Lei Adjetiva, sob pena de vulneração aos dispositivos insertos em seus parágrafos 4º, inciso III, e 5º.

A respeito, o entendimento recente da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, firmado em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, em que firmada a seguinte tese (Tema 1076):

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Portanto, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Contudo, por ocasião do cálculo do valor devido a título de honorários advocatícios, deve ser igualmente considerada a regra de escalonamento prevista no art. 85, § 5º, do CPC,
in
verbis
:

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Para melhor elucidação acerca do tema, colaciono lições de Alexandre Freire e Leonardo Albuquerque Marques:

"O § 3º altera significativamente a forma de cálculo dos honorários de sucumbência em face da Fazenda Pública, extinguindo o critério de apreciação equitativa do Juiz. Nesta hipótese" ficam estabelecidos limites máximos e mínimos para a fixação dos honorários (também chamadas de 'faixas'), que variam conforme o valor da condenação do proveito econômico. (...)
No entanto, inseriu-se uma regra de regressividade na metodologia de cálculo (num mecanismo que seria, por exemplo, exatamente o oposto da progressividade na fixação das alíquotas do imposto de renda).
Nos termos do § 5º de tal disposição, se o valor da condenação for de dois mil e quinhentos
salários mínimos
, deverão ser feitos três arbitramentos. Um para a faixa de valores que compreende o I, um segundo para a faixa que compreende o excedente ao I até o limite máximo do II, e um terceiro para o que exceder esse último limite máximo (III)
" (FREIRE, Alexandre. MARQUES, Leonardo Albuquerque. In: Comentários ao Código de Processo Civil. p. 151/152)
. [
g.n
]

Partindo dessas premissas, os honorários devem ser fixados em consonância com a sistemática acima, mormente porque o valor da causa ultrapassa os 200
salários mínimos
previstos no inc. I do § 3º.

Dessa forma, entendo que está
correta a sentença do Magistrado
a quo
.

Noutro giro, e
m relação à
possibilidade ou não
d
a

redução dos honorários de sucumbência pela metade
suscitada pelo 2° Apelante
, o Código de Processo Civil preceitua que:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento
em desistência, em renúncia ou
em reconhecimento do pedido
, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º Se o réu
reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.

A aplicação do dispositivo é necessária, em razão do que já foi registrado alhures. Embora o
2° Apelante
tenha apresentado exceção de
pré
-executividade, durante o trâmite processual, houve o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa por parte da Fazenda Pública.

Assim, o
Estado de Mato Grosso
reconheceu a pretensão da executada e efetivou o cancelamento da CDA, cumprindo com a prestação reconhecida, no caso, o cancelamento do título executivo (anulação da cobrança).

Nessa linha de intelecção, há de ser reduzida, a verba honorária, consoante jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBITIDO, NOS MOLDES DO ART. 85, §§2º E 3º, I, DO CPC - CONDENAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO PELA METADE – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 90, §4º, DO CPC – POSSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – MAJORAÇÃO - APLICABILIDADE DO §11 DO ART. 85 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – É pacífico o entendimento, do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado se este apresenta defesa antes do cancelamento administrativo da CDA pelo Ente Púbico Fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF. 2 –
Permite-se a redução, pela metade, da condenação em custas sucumbenciais, com embasamento no art. 90, §4º, do CPC, se ocorrer o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, ainda que tal fato ocorra após apresentação da exceção de
pré
-executividade
. 3 – Recurso conhecido e provido (N.U 0000871-42.1999.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, publicado no DJE 04/03/2024)
[
g.n
]

Dessa maneira, não tendo a
2ª
apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Po
r outro lado
,
ante o desprovimento do primeiro apelo, em cumprimento ao que dispõe o artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento)
ao
montante final dos
valores fixados pelo Juízo
a quo
em ID 203172184
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
ambos os Recursos de Apelação
. Majoram-se os honorários arbitrados em primeira instância em 1% (um por cento) acima do arbitrado na r. sentença, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024